Tribunal: TJDFT
Processo: 0713957-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713957-35.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: KNAUF DO BRASIL LTDA, KNAUF DO BRASIL LTDA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, KNAUF DO BRASIL LTDA, KNAUF DO BRASIL LTDA D E S P A C H O Vistos. Em respeito ao contraditório, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a devolução do processo, para o exercício do juízo de retratação, previsto no art. 1.040, II, do CPC, considerando o julgamento do tema 1.266/STF Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator